Tribunal: STF
Processo: HC 186347
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 580.990, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, I, todos da Lei 11.343/06.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 580.990, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega que: (i) o paciente “sofreu acidente antes do início do cárcere, e, desde sua prisão, vem tendo turbado seu direito legítimo ao tratamento necessário, estando demasiadamente debilitado dentro da cadeia”; (ii) “ausentes os cuidados pós operatórios da primeira cirurgia (o paciente) foi novamente operado no início deste ano, tendo sido constatado pelo médico responsável perda parcial de movimentos, exatamente por inobservância do tratamento no cárcere”.
    5. Prossegue a narrativa para apontar a necessidade da revogação da custódia preventiva, em razão do “aumento do risco de contágio pelo COVID-19”, destacando que “a Recomendação 62 do C.N.J., a qual igualmente também não se viu atendida a plenitude, porquanto é explícita ao determinar a necessidade de reanálise da situação de cárcere”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar ou, ainda, “[a] a concessão da prisão domiciliar (…) pelo lapso temporal necessário a sua estabilização do período pós cirúrgico, requerendo inclusive determine-se seja prontamente atendido nas fisioterapias enquanto indicada (…). Alternativamente, a concessão da prisão especial temporária em domicílio, rogando de início 90 dias, para que possa zelar pela saúde e afastar-se do risco de contágio com o vírus COVID”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do acórdão do TRF. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ:
    “[...] o laudo médico emitido em 18/11/2019, apenas faz menção ao relato do próprio paciente de que não vem realizando fisioterapias e atesta a importância de seguir o ‘protocolo de reabilitação’, advertindo que, ‘no documento, não consta qualquer avaliação médica do estado de saúde atual do paciente ou encaminhamento/prescrição para tratamento fisoterápico diário’, razão pela qual ‘não se presta para atestar que o recluso encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave’ (…). Pontuou que ‘o relatório subscrito pelo médico do presídio Masculino de Itajaí atesta que o paciente não é portador de doença grave, ‘recebe atendimento médico adequado e está sendo avalizado por médica especialista, responsável pelo caso, em serviço privado (realizara os retornos agendados)’ e ‘pode continuar sendo atendido e medicado pelo complexo penitenciário’ (…), acrescentando que ‘(o paciente) passou por consulta em 30/02/2019 (…), onde foi medicado para dor’ e que ‘novamente, passou em consulta no dia 04/10/2019, quando foi encaminhado a um especialista, recebeu orientações de exercícios para ajudar na recuperação e foi recomendado a andar sem muletas (…), o que sugere que vem sendo acompanhado por profissionais da saúde […]”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator